Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA. FUGA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), com fixação da pena em 1 (um) mês de detenção em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa à razão mínima. O juízo absolveu o réu quanto ao delito de posse de equipamento para fabricação de drogas (art. 34 da Lei n. 11.343/2006), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A defesa pleiteia a absolvição com base na atipicidade da conduta, sob o argumento de que a fuga durante abordagem policial consubstancia exercício do direito de autodefesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fuga do réu durante abordagem policial, diante de ordem de parada, configura ou não o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, à luz do direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, uma vez que houve descumprimento consciente, voluntário e persistente de ordem legal clara e expressa de parada emanada por policiais civis em serviço.
4. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que presenciaram a fuga, comprova a materialidade e autoria do delito, tendo sido colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A alegação de reação instintiva ou de exercício do direito de autodefesa não se sustenta diante do contexto fático, que revela fuga planejada, persistente e estratégica, inclusive com mobilização de aparato policial e helicóptero.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo n. 1.060, reconhece como típica a conduta de desobedecer a ordem de parada policial, não se aplicando, no caso concreto, o entendimento que exclui a tipicidade da fuga em abordagens genéricas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.